Tribunal: TJSP
Processo: 0005081-81.2016.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RESE – Homicídio qualificado tentado – art. 121, §2o, IV, c.c. art. 14, II, do CP - Pronúncia – Recursos defensivos buscando a impronúncia – Impossibilidade – Indícios de autoria e materialidade dos fatos presentes – A prova da materialidade restou demonstrada à saciedade, uma vez que o relatório médico, exame de corpo de delito e informações, indicando o ferimento na vítima, coadunam-se

Ementa:
RESE – Homicídio qualificado tentado – art. 121, §2o, IV, c.c. art. 14, II, do CP - Pronúncia – Recursos defensivos buscando a impronúncia – Impossibilidade – Indícios de autoria e materialidade dos fatos presentes – A prova da materialidade restou demonstrada à saciedade, uma vez que o relatório médico, exame de corpo de delito e informações, indicando o ferimento na vítima, coadunam-se com os fatos expostos na denúncia. Mas não é só. As narrativas, tanto da vítima, como das testemunhas, corroboram o citado relatório médico - A vítima e parte das testemunhas descreveram as condutas dos recorrentes de forma segura e coesa, ressaltando que foram realizados disparos de arma de fogo na direção do ofendido, tendo uma delas, ainda, indicado especificamente quem teria disparado o tiro que acertou o ofendido - Ora, não há motivos para excluir a importância dos depoimentos delas antes de os recorrentes serem submetidos aos verdadeiros juízes da causa - Ademais, o fato de a testemunha Marcos não ser ouvida em juízo, em nada altera a submissão dos fatos à análise dos jurados, uma vez que, neste momento, é analisada a presença de indícios de autoria, o que, de fato, existem no processo - Aliás, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente com as narrativas de testemunhas, de modo que o conjunto probatório traz indícios do cometimento do delito, não sendo certo afastar a análise dos jurados do fato aqui em discussão, cabendo a eles decidirem se houve ou não divergência firme o suficiente para afastar a imputação do crime aos recorrentes – Destaca-se que as alegações defensivas de que não há laudo de balística ou mesmo o fato de ter diversos projéteis deflagrados no local, são questões que não cabem análise nesta fase processual. Ora, não é a decisão de pronúncia o momento adequado para perquirir se determinado elemento informativo é frágil ou contundente, tal apreciação haverá de ser feita pelo Tribunal do Júri - Desta feita, depreende-se dos autos que há indícios suficientes para manutenção da decisão de primeiro grau, não havendo que se falar em impronúncia, sendo certo que se mostra temerário proferir qualquer decisão de impronúncia, suprimindo o conjunto probatório da análise dos jurados - Nesta fase, vige o princípio in dubio pro societate, uma vez que decisão de pronúncia traz em seu bojo mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a função da decisão de pronúncia é tão somente realizar um filtro constitucional, a fim de impedir que os acusados sejam submetidos a julgamento desprovido de fundamentos mínimos - Portanto, diante da prova da materialidade do fato, bem como dos indícios de autoria e do dolo, não há motivo para subtrair da apreciação do Tribunal do Júri – juiz natural da causa – o episódio criminoso descrito na denúncia, pois, o conjunto probatório, a rigor, deverá ser analisado em maior profundidade pelo Conselho de Sentença, sobretudo porque a pronúncia, é cediço, constitui tão-somente juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação – Negado provimento aos recursos.